Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705151-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: FRANCILENE DE OLIVEIRA LAURENTINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, no autos do cumprimento provisório de sentença (proc. no 0707609-53.2021.8.07.0012), determinou que a requerida, ora agravante, comprovasse o início das obras de reparos no imóvel da parte autora/agravada, na forma da antecipação dos efeitos da tutela concedida na sentença proferida nos autos principais (proc. no 0705043-50.2020.8.07.0018). Nesse sentido, vide o inteiro teor da decisão vergastada: “[...] Trata-se de pedido de cumprimento provisório da parte da sentença de ID 112730657 em que se fixou, inclusive em sede de tutela de urgência, obrigação de fazer (art. 520, § 5o, CPC). Não tendo eventual apelação efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, par. primeiro, V, do CPC, é admissível o presente pedido de cumprimento provisório. Destarte, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte devedora, para que, em até 15 dias, COMPROVE que deu início à obra referida no item "a" da sentença de ID 112730657 (página 9), sob pena de lhe ser aplicada multa de R$ 500,00 por dia de atraso (art. 536, § 1o, CPC). [...]” (ID no 112947040 dos principais) Preparo regular (ID no 31130249). Em razão do articulado na peça vestibular (ID no 32852385), cujos fundamentos não encontram guarida na via recursal eleita; facultei à agravante, antes de inadmitir o recurso interposto (art. 9o do CPC), oportunidade para se manifestar, no prazo de 05 dias, sobre o que entender de direito. Vide despacho de ID no 33060229. A agravante (CAESB), embora devidamente intimada (ID no 33254601), deixou transcorrer in albis o prazo concedido, conforme se denota da certidão de ID no 33502197. Embora transcorrido o prazo acima assinalado, verifiquei, na forma do despacho de ID no 34300216, que as partes iniciaram tratativa de autocomposição, razão pela qual suspendi o curso do feito pelo prazo de 30 dias. As partes, entretanto, consoante se denotam dos petitórios de ID's no 34497416 (agravada) e 34702624 (agravante), noticiaram a impossibilidade de composição de acordo. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) em vigor, ao receber a exordial recursal, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator:[...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; No caso dos autos, entendo que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois, consoante declinado no despacho de ID no 33060229, a recorrente busca debater o próprio mérito da sentença prolatada nos autos principais (proc. no 0705043-50.2020.8.07.0018), cujos efeitos da tutela foram antecipados, na forma do art. 300 do CPC. Confira-se: “[...] III – DISPOSITIVO Pela confluência do exposto com tudo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por FRANCILENE DE OLIVEIRA LAURENTINO nesta ação, para: a) CONDENAR COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB na obrigação de fazer consistente em realizar as obras necessárias para sanar todas as rachaduras no imóvel da autora situado na Quadra 205, conjunto 9, casa 25, Residencial Oeste, São Sebastião, Brasília-DF. Fixo o prazo de 5(cinco) dias para o início do cumprimento, ficando exortado que inicie-se pelos estudos preliminares; Antecipo os efeitos da tutela neste particular na forma do art. 300 do CPC. [...]” (ID no 110973259 do proc. no 0705043-50.2020.8.07.0018) (grifo nosso) No entanto, a via recursal do agravo de instrumento não comporta tal debate, sobretudo em razão de existir previsão e instrumentos específicos para a apreciação de tal pleito, na forma do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC. Vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (grifo nosso) Admitir o deslocamento do debate proposto, relativo à decisão antecipatória do título judicial que ainda não transitou em julgado para o recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em cumprimento provisório de sentença, que meramente determinou comprovação do cumprimento da liminar, seria permitir que uma mesma irresignação pudesse se instalar em mais de uma oportunidade, o que infringe o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Ademais, mesmo que assim não fosse, importante destacar que o art. 1.016 do CPC, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos necessários que devem ser cumpridos na petição do agravo de instrumento, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da decisão impugnada (incisos II e III), sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Confira-se: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. (grifo nosso) Assim, não preenche tal pressuposto o agravo cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido no julgado vergastado. É inepto, portanto, o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da decisão agravada, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.). Assim, incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. Nesse sentido, consoante já visto, o princípio da dialeticidade orienta que o conhecimento do recurso depende da refutação pontual, servindo assim, de imperativo procedimental. Dessa forma, infere-se que é cogente rebater todas as questões que justificariam a reforma da decisão impugnada, demonstrando ao Juízo ad quem, o que anseia ver modificado pelo colegiado, sob pena de tornar rígido o julgado recorrido, por falta de demonstração no interesse recursal. Isso posto, forte nas considerações acima, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado, na forma do art. 932, III, do CPC. P.R.I. Operada a preclusão, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator